Tribunal: STF
Processo: AI 372074
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: a reexame de
legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa ou indireta à
 Constituição.
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).